Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706581-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO BORGES CAIXETA RÉU: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de ação rescisória proposta por THIAGO BORGES CAIXETA em desfavor da Companhia Imobiliária der Brasília – TERRACAP, com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, em que pretende rescindir sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação Reivindicatória n. 2015.01.1.075453-4 (ID 15087492). Regularmente intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando objeto e finalidade (ID 19076241), a parte ré afirmou não ter outras provas complementares a produzir (ID 19427751), enquanto a parte autora quedou-se inerte (ID 19727899). Noutro lado, verifico que a parte autora, em sua petição inicial, postulou “a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova pericial que definirá o tempo de posse do Requerente.” (ID 15087489, p. 15). Como se sabe, o Magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar sua necessidade ou não e, reputando-as desnecessárias, poderá indeferi-las (art. 370 do Código de Processo Civil). No presente caso, a ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, tendo o autor, em suas petição inicial, sustentado “a existência de documentos que não foram apreciados pelo juízo e que, a falta deles, levaram à uma decisão equivocada”, sustentando, ainda, “que todos os documentos de Cessão sobre o imóvel e demais documentos que comprovam a posse ao longo dos anos estavam sob a guarda do pai do Requerente Baltazar Geovane Caixeta, e que apenas recentemente foram localizados e entregues ao Requerente.” (ID 15087489, p. 2 e 7). Assim, verifica-se que a alegação da parte autora é baseada em prova documental. Logo, a prova pericial pretendida mostra-se irrelevante, sendo certo que os elementos constantes dos autos são suficientes à elucidação dos fatos. Sobre a produção de provas, assim decidiu este Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de ação rescisória, negou provimento aos embargos de declaração opostos, por não haver contradição ou omissão na decisão que indeferiu a produção de provas requerida. 2. Conquanto seja possível a produção de prova pericial e oral na ação rescisória, cabe ao juiz analisar o requerimento e indeferir aquelas que não sejam adequadas, úteis ou necessárias ao julgamento. 3. No caso, a decisão que indeferiu as provas requeridas está fundamentada na impertinência das provas em relação às causas de pedir declinadas, além de não ser possível, no âmbito da ação rescisória, reabrir a instrução da ação de origem para suprir eventual deficiência probatória. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1260235, 07175535720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Portanto, com apoio no parágrafo único, do art. 370, do Código de Processo Civil, indefiro a produção da prova pericial postulada pelo autor, eis que desnecessária ao julgamento do mérito da presente ação rescisória. Em consequência, declaro encerrada a instrução. Intime-se o autor e a ré para que apresentem, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, suas razões finais (art. 973 do Código de Processo Civil). Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 16:15:53. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator